Tribunal: TJBA
Processo: 0531737-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0531737-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO GATTO NETO Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA APELADO: JOABE SANTOS DA FONSECA e outros APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE OS QUERELADOS POR ENTENDER ESTAR AUSENTE A MATERIALIDADE, SENDO A DISCUSSÃO PRÓPRIA DA ÁREA CÍVEL. PLEITO DE REFORMA COM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. ACERTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE JULGAMENTO EM UMA DAS VARAS CÍVEIS DA CAPITAL, DIRIMINDO-SE O CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a intensa contenda entre as partes, percebe-se que a problemática da questão orbita a seara patrimonial, visto que divergem em relação à necessidade de devolução do valor pago pelos querelados e à insatisfação destes com o comportamento do querelante. Ao analisar os documentos que compõe o feito, a decisão impugnada, bem como a sentença prolatada na esfera cível, constata-se que fatos narrados efetivamente não possuem prova que demonstrem a necessidade de implicação da seara penal, uma vez que demonstram vinculação a questão patrimonial, já discutida no âmbito cível, área em que foi pleiteada, por ambas as partes, indenização por danos morais (inclusive pelas ofensas na rede social Instagram). Mesmo as verbalizações da querelada durante audiência de conciliação denotam exaltação emocional oriunda das discussões acerca dos fatos que descaracterizam potenciais crimes. Foi proferida sentença nos autos nº 0564594-21.2018.8.05.0001, que tramita na 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou ao querelante a devolução integral do valor de 60 mil reais pago pelos querelados, além de ter imposto danos morais recíprocos, em favor dos querelados pela abusividade das cláusulas contratuais, e em favor do querelante em razão do comportamento da querelada Tatiana nas redes sociais. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0531737-82.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ANTÔNIO GATTO NETO, e como apelados TATIANA SILVA BARRETO e JOABE SANTOS DA FONSECA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.